Tribunal: STF
Processo: RE 86778
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 252, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE DECORRRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE IRMAO DE JUIZ, QUE NA
QUALIDADE DE PROMOTOR PÚBLICO FUNCIONOU COMO ASSESSOR DE COMISSAO DE
INQUERITO ADMINISTRATIVO, BASE PARA O OFERECIMENTO DA DENUNCIA.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DA REGRA LEGAL ESPECIFICA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.